Tribunal: TJMT
Processo: 0009859-69.2017.8.11.0064
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-21

Inteiro teor:
RECORRENTE(S):
EVANDRO DIONÍZIO DA SILVA
RECORRIDO(S):
MINISTERIO PUBLICO

Número do Protocolo: 75818/2019
Data de Julgamento: 15-12-2020

E M E N T A
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - APELAÇÃO CRIMINAL NÃO RECEBIDA POR INTEMPESTIVIDADE - MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DE RECORRER NO ATO DA INTIMAÇÃO PESSOAL E MERA IRREGULARIDADE NA APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS FORA DO PRAZO - PEDIDO DE RECEBIMENTO E PROCESSAMENTO DA APELAÇÃO CRIMINAL - APELANTE INTIMADO PESSOALMENTE - INTERESSE DE RECORRER MANIFESTADO - RECURSO TEMPESTIVO - ARESTO DO TJMT - APRESENTAÇÃO TARDIA DAS RAZÕES - MERA IRREGULARIDADE - ORIENTAÇÃO DO STJ E LIÇÃO DOUTRINÁRIA - ENTENDIMENTO PACÍFICO DO TJMT - RECURSO PROVIDO.
Tendo “o réu manifestado, no ato da intimação, o desejo de recorrer da sentença penal condenatória, não há que se falar em intempestividades do recurso” (TJMT, N.U 1003919-36.2019.8.11.0000).
A apresentação tardia das razões recursais configura mera irregularidade, que não tem o condão de tornar intempestivo o apelo oportunamente interposto (STJ, HC 358217/RS).
“O que inviabiliza o recebimento do recurso é a falta de sua interposição no prazo legalmente fixado, operando-se assim a preclusão. [...] Todavia, no que toca à apresentação da motivação do inconformismo, sua apresentação a destempo constitui mera irregularidade” (MACHADO. Marlon Wander, Os Recursos no Processo Penal e a Reformatio in Pejus, 3. ed., São Paulo: WVC Editora, 2002, p. 41).

RECORRENTE(S):
EVANDRO DIONÍZIO DA SILVA
RECORRIDO(S):
MINISTERIO PUBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
Egrégia Câmara:
Recurso em Sentido Estrito interposto por EVANDRO DIONÍZIO DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (Código 661009), que não recebeu a apelação criminal interposta pelo recorrente, ao considerá-la intempestiva, em condenação por cárcere privado [majorado por ter sido praticado contra cônjuge, por tempo superior a 15 (quinze) dias - vítima Ana Paula Lima dos Santos], cárcere privado [majorado por ser a vítima menor de 18 (dezoito) anos e por tempo superior a 15 (quinze) dias - vítimas Bryan Antônio Lima da Silva e Nicolas Davi Lima da Silva], em concurso material, a 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto – art. 148, § 1o, I e III; art. 148, § 1o, III e IV; c/c art. 69, todos do CP c/c a Lei no 11.340/06 – (fls. 241/267).
O recorrente afirma que: 1) manifestou interesse de recorrer ao ser intimado da sentença condenatória, um dia após ter sido proferida; 2) a apresentação das razões recursais, fora do prazo, caracteriza mera irregularidade.
Pede o provimento para que seja recebido e processado o recurso (fls. 328/339).
A 4a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento (fls. 381/384).
O Juízo singular manteve a decisão, em oportunidade de retratação (fls. 385/386).
A i. 13a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:
“Recurso em sentido estrito - Recurso de apelação interposto pela defesa - Não recebimento do pelo, em razão de intempestividade - Irresignação defensiva - Pretendido recebimento e processamento do recurso de apelação - O prazo recursal de apelação começa a fluir a partir da data do referido ato, tendo o recurso de apelação sido protocolado fora do prazo recursal, correta a decisão judicial que não o recebeu porque em desacordo com o prazo estabelecido no art. 593, caput, do CPP. Pelo desprovimento do recurso.” (Esther Louise Asvolisque Peixoto, promotora de Justiça – fls. 399/402).
É o relatório.

P A R E C E R ORAL
O EXMO SR. DR. JOSÉ DE MEDEIROS
Ratifico o parecer.

V O T O
EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)
Egrégia Câmara:
O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).
Transcreve-se o ato decisório impugnado:
“Inicialmente, AVOCO o feito a ordem para tornar sem efeito a decisão de fls. 324.
Dessa forma, considerando a certidão de fls. 323, NÃO recebo o recurso de apelação interposto, eis que intempestivo, com fundamento no que disciplina o Artigo 586 do Código de Processo penal. [...]” (Maria Mazarelo Farias Pinto, juíza de Direito – fls. 327)
Pois bem.
No caso, a sentença condenatória foi proferida em 15.12.2017 (fls. 267) e o recorrente foi intimado pessoalmente dessa decisão em 16.12.2017, ou seja, um dia após (fls. 271/273), ocasião na qual manifestou expressamente o interesse em recorrer.
Com efeito, tendo “o réu manifestado, no ato da intimação, o desejo de recorrer da sentença penal condenatória, não há que se falar em intempestividades do recurso” (TJMT, N.U 1003919-36.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Terceira Câmara Criminal - 4.4.2019).
Por seu turno, a apresentação tardia das razões recursais configura mera irregularidade, que não tem o condão de tornar intempestivo o apelo oportunamente interposto (STJ, HC 358217/RS - Relator: Min. Jorge Mussi - 31.8.2016; TJMT, Ap no 132218/2014 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 22.12.2014; Ap no 29111/2016 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 2.9.2016; Ap no 107860/2016 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 1.2.2017).
Sobre o tema, Marlon Wander Machado leciona:
“O que inviabiliza o recebimento do recurso é a falta de sua interposição no prazo legalmente fixado, operando-se assim a preclusão. [...] Todavia, no que toca à apresentação da motivação do inconformismo, sua apresentação a destempo constitui mera irregularidade” (Os Recursos no Processo Penal e a Reformatio in Pejus, 3. ed., São Paulo: WVC Editora, 2002, p. 41).
Registre-se que o réu não pode ser prejudicado pelo retardamento jurisdicional, nem pela eventual incúria ou má-fé da Defesa, cuja conduta processual desse ser corrigida pelo juiz da causa e/ou submetida ao Conselho de ética da OAB, formalmente.
Assim sendo, as razões recursais devem ser recebidas para regular processamento do recurso de apelação interposto pelo recorrente.
Com essas considerações, recurso conhecido e PROVIDO para ordenar o processamento da apelação criminal interposta pelo recorrente, na forma da lei.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. MARCOS MACHADO (Relator), DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (1o Vogal) e DES. PAULO DA CUNHA (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 15 de dezembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR MARCOS MACHADO - RELATOR